Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722761-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA FRANCISCA DE SOUZA IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR DA SILVA em favor de PALOMA FRANCISCA DE SOUZA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão e, ao final, a concessão definitiva da ordem para garantir a liberdade da paciente. Despacho de ID 72650091, no qual requisitei informações à autoridade coatora. Informações prestadas, noticiando que, em cumprimento às determinações dos Pedidos de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 e 006500-41.2018.8.07.0015, foi expedido mandado de intimação da paciente no dia 23/02/2024 a fim de comprovar, no prazo de 10 dias, o preenchimento dos requisitos da concessão de prisão domiciliar, sobretudo a existência de proposta de trabalho concreta e verossímil. Diante da inércia da sentenciada, foi determinada a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto (ID 72772472). Indeferido o pedido liminar (ID 72805785). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (ID 73040469). É o relatório. Os autos em epígrafe foram incluídos em mesa na 13a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada em 17/07/2025. Todavia, em 10/07/2025, o impetrante informou a perda do objeto do presente writ, diante do recolhimento do mandado de prisão, e requereu a extinção do feito (ID 73833021). Em consulta aos autos de origem (SEEU n. 0401325-88.2024.8.07.0015), observa-se a expedição de contramandado de prisão em 02/07/2025. Nesse contexto, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator